Tribunal: CARF
Processo: 10920.904683/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.904683/2010-28
ACÓRDÃO
1401-007.727 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO Z5 LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO. Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição,
o qual orienta o Processo Administrativo Fiscal, questões não provocadas a
debate na primeira instância por meio da peça vestibular, arguidas pela
recorrente somente na fase recursal, constituem matérias preclusas,
vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.727 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904683/2010-28
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, deixando de homologar as
compensações pleiteadas pelo Recorrente, na parte que não havia sido homologada pelo
Despacho Decisório.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrados sob os no
28698.88308.270207.1.3.03-9347
(fls.2/9)
e
42638.88705.300608.1.3.03-9139
(fls.10/13)
transmitidos, respectivamente, em 27/02/2007 e 30/06/2008, através dos quais a interessada
declarou compensações efetuadas com parcela do crédito oriundo do saldo negativo (SN) de CSLL
referente ao ano-calendário de 2006, conforme DIPJ 2007.
Foi proferido Despacho Decisório (e-fls. 11), reconhecendo o crédito pleiteado em
parte e homologando parcialmente a compensação:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.727 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904683/2010-28
3
Cientificada do Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 16/18). Nela, o contribuinte apenas se insurgiu contra a não homologação da
PER/DCOMP
28698.88308.270207.1.3.03-9347,
nada
mais
questionando
sobre
a
PER/DCOMP42638.88705.300608.1.3.03-9139 que havia sido parcialmente homologada.
Em relação ao que se insurgiu, o contribuinte apresentou apenas o argumento
abaixo:
- “A PER/DCOMP não homologada, cujo n° é 28698.88308.270207.1.3.03-9347,
apresenta a compensação do saldo negativo de CSSL no valor de 1.571,11 e na DIPJ 2007 ano
calendário 2006 recibo de entrega 30.29.56.42.30-22 apresenta como saldo negativo de CSLL
1.571,10, constata-se que é diferença de arrendondamento, onde fora corrigido com a Retificação
da DIPJ 2007 conforme recibo de entrega n° 14.85.10.43.30-91.”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 16-80.104 pela 7a Turma da
DRJ/SPO, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006 CRÉDITO RECONHECIDO INTEGRALMENTE. AUSÊNCIA
DE LITÍGIO. PEDIDO CONTRADITÓRIO AO RESULTADO DA DECISÃO. INÉPCIA DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A peça irresignatória mostra-se inepta, sem força contestatória para impugnar o
despacho decisório, uma vez que se insurge contra a não homologação da
compensação, o que não ocorreu no caso, pois o crédito foi reconhecido
integralmente, tendo sido, pcrém, insuficiente para abater todo o débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”

A DRJ entendeu que “o crédito foi totalmente reconhecido à contribuinte, tendo
havido, porém, como está claríssimo no despacho decisório, insuficiência de seu quantum para a
quitação do débito informado nos PER/DCOMP de que se trata (28698.88308.270207.1.3.03- 9347
e 42638.88705.300608.1.3.03-9139). Portanto, tendo sido o resultado da decisão favorável,
relativamente ao crédito, e à compensação pleiteada, não ocorre o litígio para a instauração do
contraditório previsto no processo administrativo fisca (sic)”.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente. Nesta ocasião, o
contribuinte alegou que:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.727 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904683/2010-28
4

- por um lapso, o PER/DCOMP no 42638.88705.300608.1.3.03-9139 foi enviado
incorretamente. O mesmo deveria ter sido cancelado, após o equívoco no seu envio, considerando
a sua duplicidade de informações (crédito e débito) com as do PER/DCOMP no
28698.88308.270207.1.3.03-9347.
- deve ser cancelada a PERDCOMP no 42638.88705.300608.1.3.03-9139 (enviada
incorretamente).
-Sendo o crédito reconhecido de R$ 1.571,11 (conforme informação extraída do
própria despacho decisório) e o valor do débito de R$ 1.286,96, não há que se admitir a ausência
de homologação da compensação pretendida no PER/DCOMP no 28698.88308.270207.1.3.03-
9347
- o crédito (processo 10920.904.683/2010-28) é suficiente para compensar o débito
informado (estimativa da CSLL referente à competência de 01/2007).
-a primeira PERDCOMP de no 28698.88308.270207.1.3.03-9347 (enviada
corretamente) foi transmitida em 27/02/2007, antes do vencimento da estimativa de CSLL apurada
em 01/2007 (venc. 28/02/2007), não sendo exigível qualquer valor a título de multa e juros.

Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso veicula alegações novas que não haviam sido trazidas na manifestação de
inconformidade, quando houve a homologação parcial das compensações.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte não se insurgiu contra a
PER/DCOMP 42638.88705.300608.1.3.03-9139 que havia sido parcialmente homologada pelo
despacho decisório. Apenas em sede de recurso, volta ao tema, alegando que essa PER/DCOMP
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.727 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904683/2010-28
5
havia sido transmitida por erro e que deve ser cancelada até para não haver duplicidade de
informações entre as duas compensações ora tratadas.
Não tendo sido impugnada a razão de decidir do acórdão de manifestação de
inconformidade, ocorre a preclusão, carecendo competência à autoridade julgadora ad quem para
dela tomar conhecimento.
Além de que apenas em grau de recurso sobreveio a informação quanto ao erro e a
duplicidade na transmissão das duas PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo.
Assim, em relação a essa parte do recurso, entendo que não possa sequer conhecê-
lo, sendo mantido o que restou decidido pela DRJ quanto à PER/DCOMP
42638.88705.300608.1.3.03-9139.
Inclusive, entendo que não haverá prejuízo ao contribuinte, pois se as duas
PER/DCOMP são iguais, o fundamental é que a análise do crédito tenha ocorrido em alguma delas,
o que houve.
O contribuinte, na verdade, é que parece não ter se atentado que, em sede de
manifestação de inconformidade, deveria ter defendido a legitimidade e suficiência do direito
creditório justamente na PER/DCOMP que já havia sido parcialmente homologada.
Em relação à PER/DCOMP 28698.88308.270207.1.3.03-9347 não homologada pelo
despacho decisório, decisão que foi mantida pela DRJ, o Recorrente apresentou um argumento
superficial e confuso quando da manifestação de inconformidade:
- “A PER/DCOMP não homologada, cujo n° é 28698.88308.270207.1.3.03-9347,
apresenta a compensação do saldo negativo de CSSL no valor de 1.571,11 e na DIPJ 2007
anocalendário 2006 recibo de entrega 30.29.56.42.30-22 apresenta como saldo negativo de CSLL
1.571,10, constata-se que é diferença de arrendondamento, onde fora corrigido com a Retificação
da DIPJ 2007 conforme recibo de entrega n° 14.85.10.43.30-91.”
Em sede de recurso, defendeu que as compensações devem ser integralmente
homologadas, porque o crédito seria suficiente. Alega, em síntese, que, “sendo o crédito
reconhecido de R$ 1.571,11 (conforme informação extraída do próprio despacho decisório) e o
valor do débito de R$ 1.286,96, não há que se admitir a ausência de homologação da
compensação pretendida no PER/DCOMP no 28698.88308.270207.1.3.03-9347”.
No entanto, considerando que (i) em relação à PER/DCOMP
28698.88308.270207.1.3.03-9347 nada havia sido homologado no DD, (ii) na manifestação de
inconformidade o contribuinte trouxe à tona um argumento confuso e que não dialogava com o
DD; (iii) a DRJ não fez nenhuma análise específica dessa PER/DCOMP, resta uma clara falta de
diálogo e concatenação lógica entre a peça recursal e as decisões, assim como há inovação
recursal por parte do contribuinte, constatada em fácil cotejo do manifestação de inconformidade
e o recurso voluntário.
Assim, por essas razões, não conheço o recurso voluntário interposto.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.727 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904683/2010-28
6

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 131
DF CARF MF
Original